Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese não deve ser acolhida em sede de pronúncia.

2. Cabe ao Conselho de Sentença analisar a exclusão ou não da qualificadora do motivo fútil, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.

3. Recurso conhecido e desprovido.